Tribunal: TJES
Processo: 0006204-67.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006204-67.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIETRE PEDRAS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC, os quais não podem ser acolhidos se ausente omissão

3. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

4. Não vislumbro a existência de vício de omissão a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois embargos de declaração opostos cada qual por uma das partes.

O aclaratório do Município (id. 7058847) visa o prequestionamento e aponta omissão quanto à tese de ausência de inércia da fazenda pública.

Já no recurso da ora apelante (id. 6982983), discute-se a incidência de honorários na hipótese, apontando divergência de entendimento por ter a fazenda pública impugnado a alegação de prescrição e defendido a inexistência de prescrição, o que se sustenta para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 7228564 e manifestação de ciência sem apresentação de contrarrazões meritória em id. 7366449.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 22 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006204-67.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIETRE PEDRAS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de dois embargos de declaração opostos cada qual por uma das partes.

O aclaratório do Município (id. 7058847) visa o prequestionamento e aponta omissão quanto à tese de ausência de inércia da fazenda pública.

Já no recurso da ora apelante (id. 6982983), discute-se a incidência de honorários na hipótese, apontando-se divergência de entendimento por ter a fazenda pública impugnado a alegação de prescrição e defendido a inexistência de prescrição, o que se sustenta para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 7228564 e manifestação de ciência sem apresentação de contrarrazões meritória em id. 7366449.

Pois bem.

Insta ressaltar que o Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando no decurso Processual um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos no que tange a alegada omissão, entendo que a mesma não se verifica.

Em verdade, foi enfrentada e afastada expressamente a alegação da Fazenda Pública Municipal acerca da existência de inércia, senão veja-se:

“No caso em apreço, como visto,
o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante
.

Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da LEF, o qual finalizou em 04/11/2012.

Nesse cenário, tem-se que
a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, como bem observou a Apelante, prazo esse que findou em 05/11/2017
.

Interpretando o dispositivo legal (art. 40 da Lei Federal nº 6.830/80) em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que
a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
.

(...)

Com efeito,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que ‘requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
.’
(AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)” (grifei)

Portanto, houve expressa manifestação no voto condutor acerca da irrelevância de ter ocorrido inércia ou não da Fazenda Pública para fins do prazo da prescrição intercorrente.

Assim, a omissão apontada pelo Município não se verifica.

Quanto ao prequestionamento pretendido por ambas as partes, registro a dispensa de manifestação quanto ao pedido, haja vista entendimento jurisprudencial de que se consideram prequestionados todos os elementos constantes das razões recursais, ainda que não constem do acórdão. Tal é o que se verifica no recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao determinar que os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os tema tratado nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento. 4. Não vislumbro a existência de vício de omissão a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação. 5. Recurso conhecido improvido.” (TJ/ES, Data: 18/May/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0000341-39.2020.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação).

Conclusão do exposto é a desnecessidade de se valer desta via para a finalidade de prosseguir para a via extraordinária.

Portanto, conheço dos aclaratórios e nego provimento aos mesmos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões